Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Ferreira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710899-53.2024.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sua nomeação no cargo de professora. A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar a nomeação da Agravante no cargo de professora (403) da área de atividades objeto do Edital n.o 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação, na condição sub judice, em vaga reservada a pessoas com deficiência (Id. 65631729). Realizada a nomeação, a Agravante requereu “a extinção do feito e o arquivamento do processo.” (Id. 67717711) Intime-se o Distrito Federal, no prazo de 10 dias, para informar se a nomeação foi realizada voluntariamente ou em razão do cumprimento da tutela provisória, que exige confirmação pelo Colegiado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora